Tribunal: TJES
Processo: 5000009-48.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-48.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: EDUARDO LUCIO DINIZ VIEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000009-48.2019.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

APELAD
O:
EDUARDO LUCIO DINIZ VIEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
em face da sentença (evento 1888674) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
EDUARDO LUCIO DINIZ VIEIRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos III e IV, do CPC.

Em suas razões (evento 1888677), aduz a parte recorrente, em síntese, que (i) somente houve uma intimação do Fisco para pagamento das custas do oficial de justiça; (ii) a extinção do feito viola o princípio da economia processual, bem como da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000009-48.2019.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

APELAD
O:
EDUARDO LUCIO DINIZ VIEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
em face da sentença (evento 1888674) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
EDUARDO LUCIO DINIZ VIEIRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos III e IV, do CPC.

Em suas razões (evento 1888677), aduz a parte recorrente, em síntese, que (i) somente houve uma intimação do Fisco para pagamento das custas do oficial de justiça; (ii) a extinção do feito viola o princípio da economia processual, bem como da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

O que deve ser aferido, para fins de apreciação da solução adequada da lide executiva, é se há inércia da Fazenda Pública em diligenciar nas práticas dos atos necessários à correção da movimentação do feito.

No que pertine ao deslinde deste recurso, após o magistrado singular deferir o pedido do exequente de penhora do imóvel gerador do tributo, fora o ente municipal intimado para recolher as despesas do Oficial de Justiça, no prazo de trinta dias, sob pena de extinção do feito, conforme evento 1888671.

Decorrido o prazo fixado, fora lançada a certidão no evento 1888673 atestando o não pagamento das despesas do oficial de justiça, bem como a inércia do Município recorrente.

Ato contínuo, no evento 1888674, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

E, após análise das razões recursais, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conforme já narrado, a inércia da Fazenda Pública em praticar a diligência que lhe é devida é facilmente verificada, porquanto deixou de recolher as custas da diligência do Oficial de Justiça, ato necessário ao andamento dos autos.

Neste caso, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a hipótese vertente não deve ser tratada como abandono da causa pelo autor, mas sim em extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ora, o recolhimento das despesas com diligência de oficiais de justiça era necessária para o regular trâmite processual, medida que não se desincumbiu o apelante, sendo que em tal sentido já se manifestou este Sodalício:

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Diante da inércia do Município apelante quando da concessão de prazo para o recolhimento das despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, necessárias para a citação do executado uma vez que a citação por A.R. restou infrutífera, não existem motivos para a reforma da sentença. Precedentes.
2. Segundo precedentes deste eg. TJES, a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora não se aplica a hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15. 3. Recurso conhecido, porém improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035130331214, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

________

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
REQUERIMENTO EXPRESSO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA 190 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO TERMOS DO ARTS. 485, III E IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desde janeiro de 2013 já estava em vigor a Lei Estadual 9.974/13 que dispõe sobre o regimento de custas dos serviços judiciais, a qual, em seu artigo 4º, §1º, determina: § 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio. 2. A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais(¿)e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (¿), enquanto, para a segunda, utiliza-se da ratio estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do meirinho). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130304336, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 3. O teor da Súmula 190 do STJ dispõe
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça. 4. Não há necessidade de intimação prévia da parte, antes de decretar-se a extinção do processo, haja vista que o inciso IV do Art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 6110022057, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016). 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120284530, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Destarte, o não pagamento das despesas concernentes às diligências com oficial de justiça, em tempo hábil, implica na hipótese constante do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se verificar ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação prévia da parte, a teor dos julgados da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA 190 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 267, IV, DO CPC/73. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a Fazenda Pública pode optar pela dispensa de tentativa por correios, requerendo seja ela realizada por outra forma, nos termos do art. 8°, I,
in fine
, da Lei 6.830/80.

2.
In casu
, a Fazenda Pública exerceu esta faculdade, postulando a tentativa de realização da citação diretamente via oficial de justiça.

3. Caso seja requerida e necessária a diligência a ser realizada por oficial de justiça, deve ser exigido o recolhimento prévio das respectivas despesas, quando do requerimento da diligência, moldes do enunciado sumular 190 do STJ. Precedentes.

4. O não pagamento das despesas processuais em tempo hábil implica na hipótese constante no artigo 267, IV do CPC/73, por se verificar ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo, neste caso, necessidade de intimação prévia da parte, haja vista que o inciso IV do art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo
.

5. O exequente, desde o requerimento da citação da parte executada diretamente por oficial de justiça, deveria ter recolhido as despesas concernentes às diligências do oficial de justiça.

6. Logo, agiu com acerto o sentenciante ao extinguir de forma anômala o processo, com arrimo no art. 267, IV, do CPC/73, hipótese que não exige a intimação prévia da parte para regularização
.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: 22/02/2017)

____________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO PARA QUE PROVIDENCIASSE O PAGAMENTO DA DESPESA PRÉVIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, COM A FINALIDADE DE VIR A SER PROCEDIDA A CITAÇÃO DO RECORRIDO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A teor do § 1º, do artigo 557, do Código de Processo Civil, o Recurso cabível em face de Decisão Monocrática é o Agravo Interno ou Inominado, entretanto, a interposição de Agravo Regimental não acarreta a inadmissibilidade do Recurso, pois diante do caráter instrumentalizador do Processo, aliado ao Princípio da Fungibilidade Recursal, impõe-se que o mesmo seja conhecido como Agravo Interno. II. No tocante ao mérito recursal, preconiza o artigo 27, do Código de Processo Civil que as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido, sendo de notar, por outro lado, que as custas e os emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos decorrentes da regular tramitação processual, não estando o Oficial de Justiça ou o Perito obrigados a arcar, em favor da Fazenda Pública, com as despesas necessárias para a execução de Atos Judiciais. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Na espécie, em obediência ao regular trâmite do feito, ultimado o requerimento do Município de Aracruz, visando a citação do executado por Oficial de Justiça, a Secretaria da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz emitiu Certidão, remetendo os autos para a Procuradoria do Município de Aracruz, para que providenciasse o pagamento da despesa prévia do Oficial de Justiça, com a finalidade de proceder a citação do Recorrido, oportunidade em que se manteve inerte, ocasionando a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, devendo, neste particular, ser mantida incólume a Sentença objurgada, por seus próprios fundamentos
. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 006110022057, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 19/01/2016)

____________________

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO -
JUÍZO A QUO -DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - NÃO ATENDIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERTINÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES
- SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1006067-78.2017.8.26.0224; Relator (a):Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)

Diante do exposto, constatada a inércia do Município apelante, a manutenção da sentença de extinção do feito sem análise do mérito é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000009-48.2019.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

APELAD
O:
EDUARDO LUCIO DINIZ VIEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

DILIGÊNCIA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES
AO ATO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO P
RÉVIA
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O não pagamento das despesas concernentes às diligências com oficial de justiça, em tempo hábil, implica na hipótese constante do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se verificar ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual. Precedentes deste TJES.

2.
Não há necessidade de prévia intimação da Fazenda exequente caso já intimada para realizar o pagamento das despesas, permanecer inerte.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.